Tribunal: TJSP
Processo: 1014894-94.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de Cédula de Crédito Bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Previsão contratual expressa. Admissibilidade. Tarifa admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). Recurso desprovido no ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade não reconhecida. Cobrança permitida.

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de Cédula de Crédito Bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Previsão contratual expressa. Admissibilidade. Tarifa admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). Recurso desprovido no ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade não reconhecida. Cobrança permitida. Prestação de serviço comprovada pela instituição financeira. Recurso desprovido no ponto.
REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade não reconhecida. Cobrança permitida. Prestação de serviço comprovada pela pesquisa no Detran/SP comprovando o gravame registrado no órgão de trânsito. Recurso desprovido no ponto.
SEGURO GARANTIA MECÂNICA e SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança abusiva. Cliente que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Recurso provido no ponto.
JUROS MORATÓRIOS. Previsão de incidência de taxa de 14,20%. Abusividade. Limitação a 1% ao mês. Súmula 379 do STJ. Recurso provido no ponto.
Recurso conhecido em parte e nessa parte parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1014894-
94.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
ALEXO HENRIQUE SILVA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e nessa
parte proveram parcialmente.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014894-94.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Francisco Alexo Henrique Silva
Apelado: BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz de Direito: Dr. Alexandre Batista Alves
Voto no 39.176
APELAÇÃO. Revisional de Cédula de Crédito Bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Previsão contratual expressa.
Admissibilidade. Tarifa admitida desde que cobrada uma
única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo
(Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela
Resolução 4.021/2011). Recurso desprovido no ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade não
reconhecida. Cobrança permitida. Prestação de serviço
comprovada
pela
instituição
financeira.
Recurso
desprovido no ponto.
REGISTRO
DE
CONTRATO.
Abusividade
não
reconhecida. Cobrança permitida. Prestação de serviço
comprovada pela pesquisa no Detran/SP comprovando o
gravame registrado no órgão de trânsito. Recurso
desprovido no ponto.
SEGURO
GARANTIA
MECÂNICA
e
SEGURO
PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança abusiva. Cliente
que não pode ser obrigado a contratar seguro com a
instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.
Recurso provido no ponto.
JUROS MORATÓRIOS. Previsão de incidência de taxa de
14,20%. Abusividade. Limitação a 1% ao mês. Súmula 379
do STJ. Recurso provido no ponto.
Recurso conhecido em parte e nessa parte parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 112/117, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação revisional de
financiamento de veículo ajuizada por Francisco Alexo Henrique Silva contra BV
Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento, cuja parte dispositiva
restou assim prolatada:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido e extingo o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vencida a parte autora, arcará com o pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados estes em 10% do valor da causa.
P.R.I”.
Irresignado apelou o autor. Alegou que a usura é proibida,
inclusive pelas instituições financeiras, restando também vedada a capitalização dos
juros, ainda mais quando não suficientemente informada ao consumidor. Sustentou
que a Tabela “Price” como sistema de amortização implicou na prática de
anatocismo. Referiu que mesmo após a edição da Medida Provisória no 1.963-17,
substituída pela MP no 2.170-36/2001 não é possível à capitalização dos juros,
devendo ser declarada a inconstitucionalidade do seu art. 5o. Alegou a existência de
cobranças abusivas no contrato firmado entre as partes, requereu a sua revisão
contratual e a restituição em dobro dos valores cobrados de tarifa de cadastro, tarifa
de avaliação do bem, registro de contrato, garantia mecânica, preço fixo leves 979-
flag e capitalização parcela premiável. Referiu que a cobrança cumulada da
comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa é proibida,
sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Sumula 472). Pugnou
pelo provimento do apelo.
Sentença disponibilizada no DJe do dia 18/06/2019 (fl. 118).
Apresentadas contrarrazões (fls. 157/161).
Não comprovado o preenchimento dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade da justiça, foi indeferido o pedido pelo acórdão de fls.
182/185.
Tempestivamente interposto e preparado (fls. 189/190) recebe-se o
recurso nos seus regulares efeitos.
Valor atribuído à causa em 23/03/2019: R$ 11.685,44.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo instrumentalizada pela “Cédula de Crédito Bancário CP/CDC” no
770801661, emitida em 25/11/2017, para financiamento do valor de R$ 30.885,81,
com juros remuneratórios de 1,78% ao mês e de 23,52% ao ano (CET 38,42% ao
ano), a ser pago em 36 parcelas de R$ 1.183,00, destinado à aquisição de um veículo
automotor (fls. 43/48).
O instrumento contratual prevê a cobrança de tarifas e encargos e o
recolhimento de tributo, dentre eles:
fl. 43:
IOF: R$ 951,52
Tarifa de Cadastro: R$ 659,00
Tarifa de Avaliação do bem: R$ 435,00 – laudo de vistoria (fl.
45)
Registro de Contrato: R$ 285,84
Garantia Mecânica: R$ 809,00
Preço Fixo Leves 979 Flag: R$ 979,00
Capitalização Parcela Premiável: R$ 10,00
Na inicial (fls. 01/12), o autor se insurge expressamente contra os
seguintes pontos do contrato:
Cadastro: R$ 659,00
Avaliação: R$ 435,00
Registro: R$ 285,84
Garantia Mecânica: R$ 809,00
Preço Fixo Leves (seguro): R$ 979,00 Total: R$ 3.167,84
Encargos moratórios de 14,20% a.a.
A r. sentença recorrida (fls. 112/117), julgando antecipadamente a
lide, afastou a preliminar de inépcia da inicial.
No mérito, considerou válida a taxa dos juros remuneratórios
contratada, bem como a capitalização dos juros e a amortização pela Tabela “Price”.
Consignou a legalidade da cobrança da comissão de permanência
“após a caracterização do inadimplemento, à taxa média do mercado, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pactuada, cobrada de forma exclusiva e não supere a soma dos encargos previstos
no contrato, quais sejam, juros remuneratórios, juros moratórios e multa
contratual”, observando a falta de demonstração da sua cobrança cumulada com
outros encargos.
Em relação às demais cobranças, considerou regular a cobrança da
tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato, assim
como a contratação dos seguros e do título de capitalização.
Pois bem.
Como visto, a r. sentença, fundamentadamente, considerou válida
a taxa dos juros remuneratórios contratada, bem como a capitalização dos juros e a
amortização pela Tabela “Price”, considerando legal a contratação do título de
capitalização.
Ocorre que, contra nenhum destes pontos do contrato se insurgiu
expressamente o autor.
Com isso, a decisão recorrida revela-se ultra petita (e não extra
petita)1, visto que não houve impugnação específica na petição inicial.
Essa constatação, contudo, não fere de morte o r. decisum, na
medida em que o julgamento não desviou o cerne do pedido, mas foi além, bastando
expungir do veredicto o que lhe desborda, readequando-se o julgamento.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A
sentença ultra petita é nula, e por se tratar de nulidade absoluta, pode ser
decretada de ofício. Contudo, em nome do princípio da economia processual,
quando possível, a decisão deve ser anulada apenas na parte que extrapola o
pedido formulado.” (STJ, REsp 263.829/SP).
Ademais, é inviável a revisão de cláusulas contratuais de ofício,
nos termos do quanto decidido no Recurso Especial no 1.061.530-RS e entendimento
expresso na Súmula no 381 do STJ, cujo verbete transcreve-se: “Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Decotada a sentença, cabe anotar ainda que o recurso também
tratou destes pontos, pelo que não pode ser conhecido.
No mais, consigna-se que conquanto incidam as regras do Código
1 Ultra petita porque foi além do pedido, mas não se desgarrou dele (extra petita).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação de consumo, tal não implica,
por si só, a existência de abusividades no acordo, ainda que se trate de contrato de
adesão.
Tarifa de cadastro
A legalidade da exigência da Tarifa de Cadastro restou
consolidada em recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.251.331-RS, em 28.8.2013, por meio do rito dos Recursos Repetitivos.
Veja-se:
“(...)1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto.
2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
(g.n.).
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ, Recurso Repetitivo
REsp no 1.251.331-RS, j. em 28.8.2013, publicado em 24.10.2013,
Rel.a Min.a MARIA ISABEL GALLOTTI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a Tarifa de Cadastro é admissível, visto estar apoiada em
norma do Banco Central, Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela
Resolução 4.021/2011.
Note-se que o contrato exige Tarifa de Cadastro no valor de R$
659,00 (fl. 43), sendo esta a que remunera o serviço de pesquisa em órgãos de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, bem como tratamento
de informações necessárias ao início de relacionamento de abertura da conta de
depósito à vista ou poupança ou contratação de operação de crédito. Inexiste nos
autos prova acerca da abusividade da cobrança.
Neste sentido é o entendimento da C. 11a Câmara de Direito
Privado desta Corte, cuja ementa se transcreve:
“Tarifa de cadastro. Previsão contratual. Cobrança autorizada
pelo Bacen. Legalidade. Orientação do C. STJ no REsp n.
1.251.331-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC). Demonstração cabal de abusividade inexistente.
Exigibilidade.” (Apelação Cível no 0000238-93.2012.8.26.0003,
Rel. Des. Rômolo Russo, 11a Câmara de Direito Privado, j. v.u.
em 24.10.2013).
Tarifa de avaliação do bem
A tarifa de avaliação do bem corresponde ao custo decorrente da
avaliação do veículo usado, a fim de ser apurado o valor do bem que será dado como
garantia fiduciária no contrato.
Em vista das inúmeras controvérsias a respeito do tema, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, representado pelo
REsp. no 1.578.553-SP, estabeleceu o seguinte entendimento para a cobrança da
referida tarifa:
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS
EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018)
No caso dos autos, além de a cédula de crédito bancário (fl. 43)
contemplar a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00), veio aos autos
laudo de vistoria do veículo (fl. 45) devidamente assinado pelo vistoriador e pelo
autor a comprovar a efetiva prestação dos serviços, razão pela qual a ilegalidade
desta cobrança deve ser afastada.
Registro de contrato
A Tarifa de Registro de Contrato consiste no custo para registrar o
contrato de financiamento do veículo no órgão de trânsito, cuja obrigação está
regulamentada no artigo 1.361, §1o, do Código Civil:
Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de
coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia,
transfere ao credor.
§ 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do
contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe
serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio
do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição
competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no
certificado de registro.
Neste ponto, vale ressaltar que o insigne Desembargador Gilberto
dos Santos destacou que o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou a
constitucionalidade do art. 1.361, §1o, do Código Civil, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário n. 611.639-RJ, com repercussão geral, Rel. Min. Marco
Aurélio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indiscrepante o teor do voto:
“A tarifa pertinente ao registro do contrato, não
diz respeito ao registro no cartório de títulos e documentos
como supõe o autor, mas ao registro junto ao órgão de
trânsito, tratando-se de mero reembolso, conforme descrito
no item 3, c, do contrato (fls. 45).
No caso dos autos, além de possuir o valor
adequado (R$ 112,40), teve sua efetivação devidamente
comprovada com a apresentação do próprio certificado de
registro e licenciamento de veículo devidamente gravado
com o ônus da garantia contratual (fls. 44)”.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-09.2018.8.26.0625; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)
No Estado de São Paulo foi baixada a Portaria DETRAN no 465,
que estabeleceu as normas pertinentes à transmissão eletrônica de dados destinados
à prenotação, ao registro de contratos de financiamentos de veículos automotores
com cláusula de alienação fiduciária, arredamento mercantil, reserva de domínio ou
penhor, e á liberação da correspondente garantia real, ou gravame, a ser realizado
pelo Departamento Estadual de Trânsito Detran-SP.
De fato, em seu art. 15 foram definidos os valores pela recepção
eletrônica pelo Detran-SP:
I ao apontamento da garantia real: o valor, em moeda nacional,
correspondente a 0,576 Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São
Paulo);
II
ao registro do contrato: o valor, em moeda nacional,
correspondente a 2,572 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São
Paulo);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III à baixa da anotação da garantia real, ou gravame, no campo
de observações do Certificado de Registro do Veículo, o valor,
em moeda nacional, correspondente a 0,105 UFESP (Unidade
Fiscal do Estado de São Paulo)
Como se vê o registro junto ao órgão de trânsito é indispensável
para a constituição da propriedade fiduciária, de modo que embora seja uma
obrigação imposta à instituição financeira, nada impede que as partes convencionem
a transferência de tal obrigação ao consumidor, como restou reconhecido por
ocasião do julgamento do REsp. no 1.578.553/SP, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos.
No entanto, a sua cobrança depende da observância de algumas
premissas, conforme salientou o Superior Tribunal de Justiça:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
No caso dos autos, considerando válido o registro do
contrato/gravame no DETRAN no CRLV de fl. 16, assim como a razoabilidade do
valor cobrado de R$ 285,84 na época dos fatos, a cobrança objeto do processo não
se revela abusiva.
Neste sentido:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO Juros remuneratórios
Alegação de que a cobrança foi feita com base em valores
distintos dos previstos em contrato
Descabimento
Total
ausência de prova de tal discrepância Regularidade da cobrança
do Custo Efetivo Total (CET) previsto no instrumento TARIFA
DE CADASTRO (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no.
1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo

Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o
consumidor e a Instituição Financeira Cobrança autorizada -
Alegada abusividade do encargo denominado “Tarifa de
Avaliação” Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553)
Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco
Inocorrência - REGISTRO DE CONTRATO - Pleito de
afastamento da “Tarifa de Registro de Contrato”

Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso
Especial Repetitivo (REsp 1.578.553)
Inocorrência de
abusividade no caso concreto Comprovação da prestação do
serviço - SEGURO - Pretendida exclusão da cobrança da tarifa
relativa a “Seguros” Cabimento - Questão decidida em sede de
Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP) Afastamento determinado, diante da total
impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura
securitária pelo consumidor - Recurso parcialmente provido. (gn)
(Apelação no 1058192-15.2014.8.26.0002, TJSP, 38a Câmara
de Direito Privado, relator Des. Mário de Oliveira)
Observo, no entanto, que a prova do registro enseja ilação de
pagamento, mas não é prova cabal de modo que para considerar que o consumidor
ficará imune a eventual cobrança da Seção de Trânsito em face desta despesa penso
que dever-se-á dar quitação ao consumidor do pagamento da despesa.
Em havendo débito perante o Setor de Trânsito o responsável será
o banco réu que alega ter pago e pede ressarcimento no processo.
Este registro é relevante porque o Recurso Especial 1.639.320 da
lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino averbou:
“Já na etapa exclusivamente pública, as
atividades são realizadas pelo DETRAN, que: (i)
recebe os dados dos contratos encaminhados pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instituições Financeiras, procedendo ao registro das
suas informações na base pública, nos termos do art.
3o da Resolução do Contran n. 320/09; (ii) consulta o
SNG para verificar se os dados da garantia conferem
com aqueles que haviam sido registrados etapa
privada, visando a evitar a ocorrência de fraudes; e,
(iii) emite o documento com a anotação do gravame
realizada com base nos dados de registro de contrato.
A descrição desse fluxo de atividades permite
constatar, em primeiro lugar, que o registro de
informações realizado no SNG não se confunde de
maneira nenhuma com as atividades públicas de
registro de contrato de financiamento e de anotação
de gravame. Enquanto as informações inseridas na
base privada (SNG) têm a finalidade de informar ao
mercado e aos órgãos de trânsito que um veículo foi
dado em garantia numa operação, o registro de
contrato é uma atividade pública, realizada pelo
DETRAN, que faz constar na sua base os dados dos
contratos de financiamento. E, por sua vez, a
anotação do gravame (que não se confunde com a
inclusão eletrônica do gravame) é a inscrição
também pelo DETRAN (com base nos dados que,
perante ele, são registrados e, também, a partir de
consulta do SNG), no campo de anotações do CRV,
do nome do credor real do veículo (fls. 290/292)
Após descrever o pré-gravame, a FEBRABAN informou
(fls. 293) cessou a cobrança desse ressarcimento após
25/02/2011.” (fls. 19/20).
No mesmo diapasão o Recurso Especial n. 1.578.553 da lavra do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Com base nesses enunciados normativos, verifica-se que a
cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar
amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor...” (fls.
21).
Prossegue o voto:
“Despesa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem:
Essas cobranças, em tese, não conflitam com a regulação bancária,
conforme manifestou o BCB em seu parecer.
Confira-se, a propósito, os seguintes excertos do referido parecer:
54. De se ver, portanto, que a cobrança para o registro no órgão
de trânsito do contrato de financiamento de veículo tem como
suportes normativos disposições alheias à regulação bancária
em sentido estrito. Trata-se de cobrança embasada no art. 1.361
do Código Civil e no art. 2o da Resolução-CONTRAN n. 320, de
2009, que não se encontra regulada pelas normas baixadas pelo
CMN ou pelo Banco Central, o que, naturalmente, não lhe
prejudica, por si só, a validade. Em outras palavras: não se
trata, em rigor, de tarifa bancária, regulada pela Resolução-
CMN n. 3.518, de 2007, e demais normas bancárias conexas,
nem se refere a um serviço financeiro classificável como
essencial, prioritário, especial ou diferenciado.
55. Desse modo, independentemente de as normas de trânsito
estipularem a instituição financeira ou seu cliente como sujeito
passivo da obrigação de pagar pelo registro de veículo, a
possibilidade de as partes convencionarem, por ato negocial,
que uma ou outra arcará com os custos, em tais ou quais
condições, é matéria que deve ser investigada tendo em conta as
normas sobre a liberdade de negociar e sobre defesa do
consumidor”. (fls. 24) (gn).
Examinando o caso concreto decidiu o conspícuo Ministro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes
autos, são as seguintes: ...(b) registro do contrato/gravame: R$87,17; e (c) tarifa de
avaliação do veículo usado: R$195,00...
Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois documento de fls. 24, juntado pelo próprio
consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a
constar no documento do veículo.
Assim, à míngua de controvérsia acerca da absusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança”. (fls. 31/32).
Tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça acabou
considerando razoável a cobrança da despesa de registro do contrato/gravame no
valor de R$87,17. O lastro para cobrança foi explicitado nas normas suso descritas e
art. 1361 do Código Civil.
No entanto diante da colocação do consumidor no polo passivo da
obrigação perante o DETRAN (fls. 24 voto Resp 1.578.553, Rel Min Paulo de Tarso
Sanseverino) tenho que validada a cobrança pelo apelante há consequentemente
quitação perante o DETRAN em relação ao sujeito passivo consumidor já que não
poderá ser cobrando duas vezes pela mesma despesa. Curial que essa observação
seria desnecessária se o apelante tivesse o cuidado de trazer para os autos a prova do
pagamento ao DETRAN para então não ficar dúvidas acerca do ressarcimento.
De igual sentir deste voto o eminente Desembargador Edgard
Rosa lavrou o entendimento:
“(...)
Exigibilidade
da tarifa de registro
do contrato. Constituição da propriedade fiduciária que depende de tal
registro (art. 1.361,
§1o,
do
Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil.
Tema
958/STJ (...)
(...) 2.1 A tarifa cobrada a título de registro do
contrato na repartição de trânsito, é devida, porque a lei
exige tal formalidade, para dar publicidade acerca do pacto
de alienação fiduciária do veículo.
Eis o que, a propósito, dispõe o art. 1.361, §1o, do
Código Civil:
“Art. 1.361 - ...
(...)
§1o - Constitui-se a propriedade fiduciária com o
registro do contrato, celebrado por instrumento
público ou particular, que lhe serve de título, no
Registro de Títulos e Documentos do domicilio do
devedor, ou em se tratando de veículo, na
repartição competente para o licenciamento,
fazendo-se a anotação no certificado de registro”.
(...)”.
(TJSP;
Apelação
Cível
0003032-51.2012.8.26.0597;
Relator
(a): Edgard Rosa;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)
Em conclusão, realizado o registro do contrato no Detran com
o pagamento feito pela instituição financeira, a cobrança aqui admitida dá
quitação ao consumidor.
Seguro de Garantia Mecânica e Seguro de Proteção Financeira
No que diz respeito às cláusulas que preveem as cobranças de
Seguro de Garantia Mecânica (R$ 809,00) e de Seguro de Proteção Financeira (R$
979,00) - fl. 43 -, verifica-se que a contratação ou não destes seguros não era opção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do consumidor, que apenas optava ou pelo financiamento ou não deles (fl. 46).
E, embora o autor tenha aderido a estes seguros em instrumentos
próprios, apartado do instrumento de financiamento (fls. 48 e 54), a referida cláusula
contratual (fl. 46) não assegura a liberdade de contratação do seguro e nem a escolha
da seguradora, ou seja, mesmo optando o consumidor pela contratação do seguro, a
referida cláusula também não possibilita a escolha da seguradora.
A celeuma que emerge da contratação obrigatória do seguro
proteção financeira foi enfrentada pelo Superior tribunal de Justiça, quando do
julgamento do REsp no 1639320, que consolidou a seguinte tese:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com a seguradora por ela indicada”.
Na hipótese, evidente a prática abusiva pelo fato de a instituição
financeira/credor, além de não disponibilizar a opção de contratação ou não dos
seguros, impõe a aquisição de seguros junto à seguradora de sua escolha.
Assim, reconhecida a abusividade das cobranças supracitadas é
juridicamente possível a repetição na forma simples a fim de evitar o
enriquecimento ilícito.
O valor a restituir deve ser corrigido monetariamente a partir de
cada desembolso, acrescendo-se juros moratórios de 1% ao mês desde a citação,
autorizada desde logo a compensação.
Encargos moratórios
Quanto aos encargos no período de inadimplência, dispõe o item 5
do título (fl. 44):
“5. Encargos em razão da inadimplência: A falta de pagamento
de qualquer parcela no seu vencimento autorizará a BV
Financeira a cobrar encargos sobre o valor em atraso, a serem
pagos por mim durante o período de inadimplência, conforme
índices
informados
no
campo
6
do
Preâmbulo
deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento”.
Verifica-se que não há previsão expressa da chamada comissão de
permanência, mas apenas de juros de mora (14,20%) e multa moratória de 2,00% (fl.
43).
Dos dois componentes, faz-se mister glosar o excesso em relação
ao primeiro (juros moratórios), eis que a Súmula 379 e a Orientação 3, ambas do C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) ensinam que “Nos contratos
bancários não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês” .
Nesse sentido, julgou esta 38a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL
Contrato
de
financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
Previsão
Contratual
Possibilidade - Contrato celebrado após 31 de março de 2000,
data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001
Entendimento atual do STJ no sentido de que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual
contratada
Manutenção
nesta
parte.
JUROS
MORATÓRIOS Previsão de incidência de taxa de 0,49% ao
dia Ilegalidade Limitação a 1% ao mês Enunciado 379 da
Súmula do STJ Sentença parcialmente reformada Recurso
parcialmente provido. (grifo nosso)
(TJSP; Apelação Cível 0179077-77.2011.8.26.0100; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/04/2013; Data de Registro: 25/04/2013)
Destarte, merece acolhimento a pretensão do autor para que seja
afastada a taxa de juros moratórios de 14,20%, eis que a cobrança que ultrapassar a
limitação de 1% ao mês deve ser considerada abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deverá eventual débito ou crédito ser apurado em liquidação de
sentença, considerando a necessidade de produção de prova acerca da adoção ou não
do índice indevido nos cálculos dos saldos devedores. Verificando-se pagamento a
maior fruto da cobrança indevida de encargos moratórios superiores ao permitido,
deverá tal valor ser restituído, com atualização monetária a partir de cada
desembolso, mais juros moratórios desde a citação.
Ante a sucumbência recíproca em igual proporção, cada parte
responderá por 50% das custas e despesas processuais, assim como de honorários
advocatícios em favor da parte contraria que fixo em 15% sobre o valor atualizado
da causa.
Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso e nessa parte dá-
se parcial provimento nos termos deste acórdão.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator